Tribunal: TJMT
Processo: 1033964-47.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033964-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), SUPERAGRO AGRONEGOCIOS EIRELI - CNPJ: 33.699.823/0001-06 (AGRAVANTE), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO MENDES PACHECO - CPF: 540.104.549-20 (AGRAVADO), ANAURY SONDA PACHECO - CPF: 017.080.169-10 (AGRAVADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO APÓS A CITAÇÃO. SUCESSIVAS ALIENAÇÕES EM PRAZO EXÍGUO. POSSE DIRETA MANTIDA PELA EXECUTADA. RECONHECIMENTO DA FRAUDE. MANUTENÇÃO DA PENHORA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por SUPERAGRO AGRONEGÓCIOS EIRELI contra decisão proferida na Ação de Execução n. 1006219-78.2024.8.11.0037, que desconstituiu a penhora incidente sobre o veículo JEEP/COMMANDER LIM T270, placa RRL3E66/MT, determinando sua restituição à empresa Agroluza Colheitas e Transportes LTDA, sob o fundamento de ausência de registro em nome da executada no sistema RENAJUD. A agravante sustenta que a alienação do bem, ocorrida logo após a citação, configura fraude à execução, tendo em vista a permanência do bem em poder da executada e a ausência de justificativa para a rapidez e sucessividade das transações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a alienação de veículo realizada no dia seguinte à citação da executada, com posteriores transferências rápidas e manutenção da posse pela devedora, configura fraude à execução nos termos do art. 792, IV, do CPC, ensejando a manutenção da penhora anteriormente efetivada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alienação de bem realizada no curso da ação de execução, especialmente após a citação da parte executada, sem justificativa plausível e com sucessivas transferências em prazos exíguos, caracteriza tentativa de esvaziamento patrimonial.

4. A manutenção da posse direta do veículo pela executada, mesmo após as transferências registradas em nome de terceiros, evidencia a artificialidade das operações e reforça o intuito de fraudar o credor e frustrar a atuação judicial.

5. A ausência de comprovação de efetiva tradição e uso do bem pelos supostos adquirentes enfraquece a boa-fé presumida e reforça o reconhecimento da fraude à execução.

6. A conduta se amolda à hipótese prevista no art. 792, IV, do CPC, uma vez que a execução já tramitava à época da alienação e tal ato tem aptidão para reduzir o devedor à insolvência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Caracteriza fraude à execução a alienação de veículo ocorrida no dia seguinte à citação da executada, seguida de sucessivas transferências em curto intervalo e sem justificativa plausível, especialmente quando o bem permanece em sua posse direta.

2. A fraude à execução pode ser reconhecida mesmo que a penhora ainda não esteja registrada, desde que presentes elementos objetivos e subjetivos que demonstrem a intenção de frustrar o resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
de n. 1033964-47.2024.8.11.0000, interposto por
SUPERAGRO AGRONEGÓCIOS EIRELI
contra
LUIZ ANTÔNIO MENDES PACHECO
e
ANAURY SONDA PACHECO
, com o objetivo de reformar decisão que desconstituiu a penhora de um veículo automotor nos autos da Ação de Execução de n. 1006219-78.2024.8.11.0037, que tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.

A decisão agravada
desconstituiu a penhora incidente sobre o veículo JEEP/COMMANDER LIM T270, placa RRL3E66/MT, determinando sua restituição à proprietária AGROLUZA COLHEITAS E TRANSPORTES LTDA, sob o fundamento de que foi expedido mandado de penhora sem que o referido bem fosse localizado por meio de consulta ao sistema RENAJUD em nome da Agravada/Executada.

Alega a parte agravante
que, na data de distribuição da ação executiva agravada, o veículo mencionado estava registrado em nome da executada. Alega que o veículo foi objeto de alienação fraudulenta, com averbação datada de 19/07/2024, inicialmente transferido à filha da executada, Bianca Pacheco, depois à empresa Agroluza Colheitas e Transportes Ltda, e, por fim, alienado fiduciariamente à ADM de Consórcio Sicred Ltda.

Ressalta que o bem foi localizado pelo oficial de justiça na residência da devedora, durante diligência de citação. Defende que a alienação do bem constitui fraude à execução.

Em decisão liminar,
(ID. 255799196), foi concedido o efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão recorrida, em especial quanto à destituição da penhora, mantendo a constrição do veículo Jeep/Commander LIM T270, placa RRL-3E66, até o julgamento do mérito do recurso.

Contrarrazões
sob ID.
259247661, em que os agravados alegaram que os trâmites para a entrega do veículo já haviam sido iniciados antes mesmo de tomarem ciência da existência da ação de execução agravada. Sustentam que a transferência do bem não foi realizada com intuito fraudulento, mas sim como presente à filha, e que a concretização da transação se deu apenas no dia seguinte à citação, por coincidência de datas.

Defendem que a decisão do juízo de primeiro grau está correta ao reconhecer que o bem penhorado já se encontrava em nome de terceiro e que, portanto, não mais integrava o patrimônio da executada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO proposta por SUPERAGRO AGRONEGÓCIOS EIRELI, com o objetivo de reformar a decisão que desconstituiu a penhora sobre o veículo dos agravavados, LUIZ ANTÔNIO MENDES PACHECO e ANAURY SONDA PACHECO, e determinou sua restituição à suposta terceira proprietária.

Narra a parte agravante que a alienação do veículo em debate ocorreu no dia seguinte à citação da executada, o que evidencia má-fé e configura fraude à execução.

A parte agravada sustenta que a transação ocorreu no dia seguinte à citação, por coincidência de datas, e que a decisão de primeiro grau foi correta ao reconhecer que o bem penhorado já estava em nome de terceiro, não integrando mais o patrimônio da executada.

Alega que o veículo pertence à empresa Agroluza Colheitas e Transportes Ltda., que não é parte na execução, e encontra-se alienado fiduciariamente à Administradora de Consórcios Sicredi Ltda., razão pela qual, segundo jurisprudência e doutrina, é incabível sua penhora.

Conforme previsão legal expressa, a fraude à execução também se constata quando, ao tempo da alienação do bem, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, nos termos do Código de Processo Civil:

“Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

(...)

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;”

Ainda sobre o tema, Fredie Didier Junior e José Carneiro da Cunha lecionam:

“A fraude à execução é manobra do devedor que causa dano não apenas ao credor (como na fraude pauliana), mas também à atividade jurisdicional executiva. Trata-se de instituto tipicamente processual. É considerada mais grave do que a fraude contra credores, vez que cometida no curso de processo judicial, executivo o apto a ensejar futura execução, frustrando os seus resultados. Isso deixa evidente o intuito de lesar o credor, a ponto de ser tratada com mais rigor.” (In Curso de Direito Processual Civil. Vol.5, 3ª ed., Salvador: JusPODIVM, 2011).

Com efeito, a ação de execução agravada foi distribuída em 08 de julho de 2024, data em que o veículo JEEP/COMMANDER LIM T270 ainda estava registrado em nome da executada Anaury Sonda Pacheco. A citação da executada ocorreu em 22 de julho de 2024.

No dia seguinte, em 23 de julho de 2024, o veículo foi transferido pela executada para sua filha Bianca Pacheco, que, por sua vez, o transferiu para a empresa Agroluza Colheitas e Transportes LTDA em 02 de agosto de 2024, que em 14/08/2024 alienou o veículo fiduciariamente à ADM DE CONSÓRCIO SICREDI.

Nesse panorama, as sucessivas transferências do veículo JEEP/COMMANDER LIM T270 ocorreram em prazos extremamente exíguos, revelando clara tentativa de ocultação patrimonial. Em apenas 1 dia após a citação, o bem foi transferido da executada para sua filha; 10 dias depois, para a empresa AGROLUZA COLHEITAS E TRANSPORTES LTDA; e, 12 dias após isso, submetido à alienação fiduciária à ADM DE CONSÓRCIO SICREDI.

Entre entre o início da execução (08/07/2024) e a alienação fiduciária à Administradora de Consórcio Sicredi (14/08/2024) transcorreram 37 dias.

Ora, não se trata de mera coincidência, o fato de que o mesmo automotor tenha sido transferido a terceiro e, em seguida, submetido a contrato de alienação fiduciária em garantia junto à administradora de consórcio, sem que haja nos autos qualquer documentação ou justificativa que ampare a celeridade incomum dessas transações.

Tal sequência revela evidente intenção de esvaziar o patrimônio da executada, retirando o bem de seu nome e dificultando a atuação do juízo, em tentativa clara de blindagem patrimonial e de frustração do crédito exequendo.

O fator decisivo da presente conclusão, porém, reside na permanência do bem na posse direta da executada, ora agravada, o que foi constatado, de forma irrefutável, pelo oficial de justiça que o localizou estacionado na garagem de sua residência.

Conquanto existam transferências registradas, regularmente formalizadas, não lograram êxito os executados e agravados em comprovar o deslinde desses atos possessórios e dominiais que, ordinariamente, se esperariam dessas alienações, o que enfraquece a verossimilhança de suas alegações.

Trata-se, pois, de típico expediente de ocultação patrimonial, operado sob o manto da aparência documental, mas desmentido pelo substrato fático da posse contínua e exclusiva da devedora.

Nesta senda, impõe-se reconhecer, em tais atos, manifesta fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ALIENAÇÃO DE BENS DURANTE O TRÂMITE DA DEMANDA EXECUTIVA – AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA – DISPENSA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS EM DESFAVOR DO ALIENANTE – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE AFASTADA – FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A alienação de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da venda, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Inteligência do art. 792, inciso IV, do Código de Processo Civil
. Além dos requisitos objetivos previstos em lei, doutrina e jurisprudência adotam pressuposto de natureza subjetiva, qual seja, a prova de que o adquirente do bem tenha ou poderia ter conhecimento da existência de ação judicial movida em desfavor do alienante, nos termos do artigo 1º, § 2º da Lei nº. 7.433/85. A dispensa da apresentação de certidão de feitos ajuizados em desfavor do alienante, no ato da lavratura de escritura de compra e venda, afasta a presunção de boa-fé do terceiro adquirente, devendo subsistir a constrição judicial sobre os imóveis objeto da demanda.” (TJ-MT - AI: 10117821420178110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 16/05/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2018). (g.n).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e manter a penhora incidente sobre o veículo JEEP/COMMANDER LIM T270, placa RRL3E66/MT, tornando nula a sucessão patrimonial noticiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025